Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERTIVAS ATÍPICAS. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. De acordo com as diretrizes fixadas pelo c. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Inviável acolher o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados, uma vez que não existem nos autos indícios mínimos que permitam concluir pela ocultação de patrimônio de sua parte, muito menos indícios da eficácia de tal medida na obtenção do crédito perseguido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.